Tribunal: TJSP
Processo: 1006709-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006709-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577
Voto no 35.987
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577 - Voto no 35.987
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1006709-88.2019.8.26.0577)
Apelante: VALQUÍRIA FERREIRA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Valquíria Ferreira da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de lesões nos membros superiores de cunho ocupacional.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 116/120, com
esclarecimentos na página 139).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 146/148).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de lesões incapacitantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577
Voto no 35.987
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577 - Voto no 35.987
origem laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(páginas 154/156).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 160).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Efetivada a perícia médica, o que se infere da conclusão do laudo
oficial é que as alterações apresentadas anteriormente pela autora (quadro de
epicondilite lateral e tendinopatia no ombro esquerdo) foram de ocorrência
temporária e regrediram com o tratamento clínico instituído, não
remanescendo nenhuma sequela a ensejar configuração de déficit funcional a
ser considerado (ver páginas 116/120).
De fato, vê-se que os achados do exame físico apontaram
resultados dentro da normalidade, não se evidenciando sinais de
deformidades, atrofias, hipotrofias, perda de força muscular ou limitações de
mobilidade, não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade laboral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577
Voto no 35.987
Apelação Cível no 1006709-88.2019.8.26.0577 - Voto no 35.987
autora (ver página 117).
Salientou também o Expert que a autora é portadora de
fibromialgia, doença reumatológica e sem relação com o trabalho (ver página
118).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator